Tribunal: STF
Processo: ARE 1552489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO. DANO EMOCIONAI Ã MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DEIITIVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A ciência do agente, que devidamente intimado da medida restritiva de distanciamento, se aproxima da vítima, constitui inequívoco tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 



    2. O conjunto probatório presente nos autos evidencia a prática do crime de coação no curso do processo, a submissão de criança a constrangimento, e o dano emocional causado à mulher, não havendo, portanto, fundamento para se cogitar a absolvição. 



    3. Conforme precedente desta Corte Estadual, quando não atendidos os requisitos objetivos e subjetivos, cumulativamente, não é possível reconhecer a continuidade delitiva, sobretudo quando os crimes foram cometidos em dias e locais distintos, além de não partilharem o mesmo modo de circunstância; além de ter sido constatada a habitualidade criminosa do apelante.



    4. É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa. 



    5. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII,, "c", XLVI e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Sendo assim, no presente caso, como bem destacado na sentença recorrida, as declarações colhidas na fase prefacial merecem especial credibilidade, tamanha dependência econômica e emocional da vítima, resultante dos muitos anos de convivência e de violência doméstica. Nessa conformidade, não há que se cogitar insuficiência probatória quanto aos fatos, estando devidamente comprovadas a autoria dos crimes e a materialidade, por meio dos registros de ocorrências policiais, cópias das decisões de medidas protetivas concedidas com suas respectivas intimações, relatório do conselho tutelar, além da prova oral colhida nos autos. No caso, ficou devidamente comprovado que o acusado descumpriu reiteradamente as medidas protetivas dos Autos n. 7003532-41.2023.8.22.0009 e 7004086-73.2023.8.22.0009 (1º ao 3º fato), bem como ameaçou a vítima no sentido de que iria matá-la se não pedisse a revogação (2º e 4º). A versão do apelante, no sentido de que foi a vítima quem ocasionou o descumprimento das medidas impostas, não pode ser acolhida, pois o conjunto probatório revela que, mesmo ciente das restrições determinadas, o acusado encontrava os meios necessários para estabelecer contato com a vítima. Nota-se que a vítima, quando ouvida pela polícia, disse que foi forçada pelo apelante a comparecer ao fórum e retirar uma medida protetiva, sob a ameaça de que “se não retirar, ficará pior para você”. Após novos registros de ocorrência, a vítima solicitou nova medida protetiva no Boletim n. 99439/2023. Apesar da concessão da nova medida, o apelante descumpriu a ordem judicial, resultando nas Ocorrências n. 99796/2023 e 100452/2023, bem como usou novamente de grave ameaça para favorecer seu interesse em processo judicial. Documento recebido eletronicamente da origem Ademais, em sede judicial, o filho do casal declarou que o apelante jamais cumpriu as medidas protetivas impostas. Os policiais ouvidos também relataram terem atendido diversas ocorrências envolvendo o acusado e a vítima, incluindo ameaças,[...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente